Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0701460-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANA CECILIA SILVA DE SOUZA PACIENTE: MATHEUS ALEFE DE SOUSA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES